Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745691-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Econômica Federal Agravada: Deborah Christina de Brito Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 65554012) interposto pela empresa pública Caixa Econômica Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703048-40.2017.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença. Conforme decisão de ID. 201810800, foi deferida a tutela de urgência requerida, para que fosse efetuada a penhora dos valores referentes ao crédito a ser recebido pela executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE, oriundo do contrato de financiamento n. 8.4444.3267141-3, com determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que bloqueasse e transferisse o valor do crédito perseguido neste processo (R$ 4.696,92). O prazo transcorreu em branco e foi determinado pela decisão de ID. 204502661 a intimação do gerente geral da instituição para cumprimento da ordem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de CRIME DE DESOBEDIENCIA e aplicação de MULTA prevista no art. 77, parágrafo único do CPC, sem prejuízo de demais sanções necessárias para o cumprimento da determinação. O Mandado retornou ao ID. 204968824, apontando erro. No ID. 206442868 a Caixa Econômica se manifestou, informando que o registro do contrato ainda não foi realizado, não sendo possível o pagamento de qualquer valor aos vendedores, até que o cliente apresente o contrato registrado em cartório, juntamente com a certidão de ônus atualizada. A parte requerida se manifestou no ID. 206575416, alegando excesso de constrição, uma vez que o pedido realizado no processo de no 0718702- 96.2019.8.07.0007, envolvendo as mesmas partes, englobava os créditos deste processo. Ao ID. 206888972 a Caixa Econômica Federal pediu a dilação do prazo para cumprimento da ordem, posto que o crédito ainda não foi transferido para o vendedor, pela ausência de apresentação de certidão de ônus posterior ao registro de compra e venda. Informa que já acionou as áreas envolvidas e que a mora se dá somente por conta da trava no sistema, uma vez que o financiamento possui como origem o próprio FGTS; que o contrato se encontra marcado com a situação especial SE 375 - PENHORA DE DIREITOS EM AÇÃO DE TERCEIROS que impede a LIQUIDAÇÃO, LIBERAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO e EXECUÇÃO do contrato habitacional. Requer, assim, a dilação do prazo para comprovação da transferência solicitada, tão logo sejam cumpridas as formalidades administrativas exigidas pela CGU vinculadas as operações do FGTS, cuja etapa não é possível de ser suprimida. Ademais, no ID. 208222989, comprovou a interposição de Agravo de Instrumento. A parte exequente se manifestou, então, nos Id's. 209135517 e 210564535, requerendo arresto Sisbajud na conta Bancária da CEF, tendo em vista o descumprimento da ordem e a ausência de juntada de custas no Agravo de Instrumento, que resultou no seu não conhecimento. Requer, ainda, seja determinada a intimação da Caixa Econômica Federal para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover o depósito do valor financiado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o artigo 139, IV, do CPC; a imputação de crime de desobediência contra o diretor responsável pela instituição financeira, nos termos do artigo 330 do Código Penal, pelo descumprimento de ordem judicial. Por fim pede a expedição de ofício ao Banco Central, solicitando esclarecimentos sobre o comportamento da Caixa Econômica Federal quanto à demora na transferência dos valores, e as providências administrativas cabíveis. DECIDO. Em consulta, nesta data, ao Processo de Agravo de Instrumento no 0734649-41.2024.8.07.0000, verifica-se que o recurso não foi conhecido por ausência de recolhimento de custas. Quanto ao pedido da parte executada, pelo reconhecimento de excesso na execução, esse não pode ser reconhecido por este Juízo, uma vez que a penhora determinada neste processo refere-se unicamente ao valor aqui cobrado, de modo que eventual excesso de penhora decorrente de outro processo deve ser discutido nos autos respectivos. A Caixa Econômica apresentou pedido de dilação de prazo para cumprimento da decisão, sob o argumento de impossibilidade de bloqueio de valores relativos a negócio ainda em tramitação, com pendência de documentos e registro do contrato. Por outro lado, a parte exequente pugna pelo bloqueio dos valores nas contas da Caixa Econômica Federal e aplicação de multa por descumprimento. No caso, verifica-se que existe justa causa para o descumprimento da determinação no prazo fixado pelo Juízo, uma vez que não se trata de mera reserva de valores pela Caixa Econômica Federal, mas de trâmite de financiamento imobiliário que teria a parte executada como beneficiária, mas que também depende de liberação de recursos pelo adquirente do imóvel em procedimento de liberação de FGTS. Dessa forma, havendo justificativa plausível para o descumprimento da ordem, não é o caso de aplicação de multa, já que a interessada prestou esclarecimentos no processo e afirmou que o contrato foi "marcado com a situação especial SE 375 - PENHORA DE DIREITOS EM AÇÃO DE TERCEIROS que impede a LIQUIDAÇÃO, LIBERAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO e EXECUÇÃO", o que, em tese, garante o cumprimento da determinação. De igual modo, não há que se falar em bloqueio de valores nas contas da Caixa Econômica Federal, uma vez que não é parte no processo, não podendo substituir o devedor por descumprimento de uma determinação. Assim, defiro prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da determinação de ID. 201810800, que está preclusa, sob pena da MULTA prevista no art. 77, parágrafo único do CPC, sem prejuízo de demais sanções necessárias para o cumprimento da determinação. Intime-se pessoalmente o gerente geral da Caixa Econômica Federal. Ademais, cadastre-se a instituição como Interessada no feito. Havendo a intimação, aguarde-se o prazo de 30 (dias). Transcorrendo em branco o prazo, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. I.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 65554012), em síntese, que não tem como adimplir no prazo fixado a obrigação de fazer imposta pelo Juízo singular, consistente no bloqueio e transferência de valores determinada em sede de tutela cautelar, diante da existência de penhoras que inviabilizam a transferência, para a conta judicial, dos recursos necessários para a satisfação do crédito. Ressalta que tem empregado esforços para cumprir a ordem judicial aludida, o que ainda não foi possível em razão de entraves burocráticos e contratuais, bem como de diligências que devem ser adotadas pelas partes, de modo que se afigura excessiva e desarrazoada a advertência, dirigida a seu Gerente Geral, no sentido de eventuais sanções decorrentes da prática do crime de desobediência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o afastamento do prazo para o cumprimento da decisão judicial e a revogação da ordem de investigação por crime de desobediência. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido em dobro (Id. 65658180 e Id. 65658179). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva o exame, no caso concreto, do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Inicialmente é preciso considerar que contra a decisão interlocutória ora agravada a recorrente também interpôs, na origem, embargos de declaração (Id. 213793931), recurso ainda não julgado pelo Juízo singular, de modo que o ato decisório ora impugnado pode, eventualmente, não ser mantido em toda sua extensão. A propósito, embora aos embargos não seja atribuído, em regra, o efeito suspensivo, é certo que sua interposição acarreta a interrupção do prazo para o manejo de outros recursos contra a decisão embargada, de acordo com a regra prevista no art. 1026, caput, do CPC. Aliás, é preciso destacar que após o proferimento da decisão interlocutória ora agravada e diante das razões expostas pela empresa pública federal em defesa da inviabilidade de pronta transferência dos valores em referência para a conta judicial, o Juízo singular determinou a intimação da credora (Id. 215006122), que se manifestou nos seguintes termos (Id. 215616175): “DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, já qualificada nos autos da ação em epígrafe, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que fez os requerimentos perante o cartório de registro de imóveis competente para proceder a baixa de todas as averbações de penhora da matrícula do imóvel de id. 214852312, conforme o anexo. Após os registros de cancelamentos das penhoras, a Requerente irá acostar a matrícula comprobatória, no intuito da CEF proceder a devida transferência do valor do financiamento para estes autos. Nestes termos, Pede deferimento” (Ressalvam-se os grifos) Assim, parece não haver mais o impedimento que obstava o cumprimento da obrigação imposta à recorrente, ou seja, a transferência de valores destinada à satisfação do crédito, sendo certo que, não custa insistir, ainda pendem de julgamento os embargos de declaração interpostos pela recorrente na origem. Além disso, percebe-se que a decisão interlocutória agravada não impôs qualquer gravame à recorrente ou ao seu gerente. Em verdade, na decisão ora impugnada o Juízo singular acolheu as justificativas apresentadas pela instituição financeira e deferiu o requerimento de prorrogação do prazo destinado ao cumprimento da ordem judicial formulado pela própria Caixa Econômica Federal, tendo feito singela advertência a respeito da possiblidade de aplicação das sanções previstas em lei para o caso de descumprimento injustificado. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever o seguinte excerto da decisão interlocutória ora agravada: “A Caixa Econômica apresentou pedido de dilação de prazo para cumprimento da decisão, sob o argumento de impossibilidade de bloqueio de valores relativos a negócio ainda em tramitação, com pendência de documentos e registro do contrato. Por outro lado, a parte exequente pugna pelo bloqueio dos valores nas contas da Caixa Econômica Federal e aplicação de multa por descumprimento. No caso, verifica-se que existe justa causa para o descumprimento da determinação no prazo fixado pelo Juízo, uma vez que não se trata de mera reserva de valores pela Caixa Econômica Federal, mas de trâmite de financiamento imobiliário que teria a parte executada como beneficiária, mas que também depende de liberação de recursos pelo adquirente do imóvel em procedimento de liberação de FGTS. Dessa forma, havendo justificativa plausível para o descumprimento da ordem, não é o caso de aplicação de multa, já que a interessada prestou esclarecimentos no processo e afirmou que o contrato foi "marcado com a situação especial SE 375 - PENHORA DE DIREITOS EM AÇÃO DE TERCEIROS que impede a LIQUIDAÇÃO, LIBERAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO e EXECUÇÃO", o que, em tese, garante o cumprimento da determinação. De igual modo, não há que se falar em bloqueio de valores nas contas da Caixa Econômica Federal, uma vez que não é parte no processo, não podendo substituir o devedor por descumprimento de uma determinação. Assim, defiro prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da determinação de ID. 201810800, que está preclusa, sob pena da MULTA prevista no art. 77, parágrafo único do CPC, sem prejuízo de demais sanções necessárias para o cumprimento da determinação. Intime-se pessoalmente o gerente geral da Caixa Econômica Federal.” Não pode ser admitida, aliás, a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, de antemão, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam o caso concreto ou mesmo dos fundamentos expostos em eventual ato decisório futuro, seja previamente afastada a hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial dirigida à recorrente. Não há, portanto, interesse jurídico, pela agravante, para a reforma da decisão agravada e nem mesmo sucumbência em relação ao tema, mesmo porque, insista-se, foi deferido o requerimento de dilação formulado pela própria instituição financeira, situação que evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. É preciso acrescentar que sequer transcorreu integralmente o novo prazo concedido pelo Juízo singular, em favor da recorrente, para o cumprimento da ordem judicial, de modo que o afastamento do prazo aludido sem que o destinatário da determinação tenha efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator